Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0710065-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. AGRAVADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. contra a decisão de ID 186832787, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisória de sentença n. 0743217-77.2023.8.07.0001, ajuizada por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., ora agravada. Compulsando os autos de origem no 0743217-77.2023.8.07.0001, verifiquei que foi proferida decisão analisando o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, com acolhimento parcial (ID origem 192618577); e que, em desfavor da citada decisão foi interposto agravo de instrumento distribuído a esta mesma Relatoria sob o número 0718830-64.2024.8.07.0000, onde foi determinada a suspensão do processo de origem em relação à agravante, para a devida análise do recurso. Nesse aspecto, tendo como base a análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão proferida em 10/4/2024 (ID origem 192618577), necessária a manifestação da parte agravante pela possível inviabilidade da análise do presente recurso. Com efeito, tendo em vista a análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, entendo pertinente, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, a intimação do recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal. Após a manifestação do agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator